Tribunal: STF
Processo: ARE 1413226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL), POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.



    1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA VEICULADA PELO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. CONJUNTO PROBANTE APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA OFENDIDA COESA E SEGURA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO INJUSTO. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. NARRATIVA QUE É ENFÁTICA AO DESCREVER AS ELEMENTARES DO TIPO INCRIMINADOR INFRINGIDO. PALAVRA DA OFENDIDA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS ILÍCITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.



    2) ROGATIVA DO SENTENCIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL ANTES PREVISTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. RECENTE REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE PROVOCA DEBATE SOBRE A OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS OU DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. NADA OBSTANTE, TESE QUE NÃO PODERIA SER ACOLHIDA. AÇÃO QUE ULTRAPASSOU A MERA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. OFENSA A LIBERDADE SEXUAL DA VÍTIMA QUE RESTOU FARTAMENTE CONFIRMADA. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA CONFIGURAR O INJUSTO INSCULPIDO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.



    3) PLEITO DO ACUSADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INDEFERIDO. NORMATIVA QUE É INAPLICÁVEL AOS CRIMES SEXUAIS PERPETRADOS CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. COMPREENSÃO CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    4) DOSIMETRIA DA PENA.



    4.1) PROTESTO DO RÉU PELA EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REJEITADO. REPRIMENDA CORRETAMENTE DOSADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DIANTE DO TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA, APTO A INCREMENTAR O REFERIDO VETOR.



    4.2.) REIVINDICAÇÃO MINISTERIAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE CONSUMADA. PROCEDENTE. CRIME DE ESTUPRO QUE SE CONSUMA COM A MERA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS PELO ACUSADO. CONSIDERAÇÃO DA FORMA TENTADA, NESSE PRISMA, QUE NÃO ENCONTRA JUSTIFICATIVA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR COM O CONSEQUENTE REAJUSTE DA SANÇÃO COMINADA.



    4.3) DESEJO DO ACUSADO DE AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. REQUERIMENTO QUE NÃO SE AFIGURA PERTINENTE. DOIS CRIMES COMETIDOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO. SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 69 DA LEI REPRESSORA.



    5) REGIME PRISIONAL INICIAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO FORMULADO PELO DENUNCIADO. ACOLHIMENTO QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. QUANTUM DE SANÇÃO QUE DETERMINA O MEIO CARCERÁRIO INICIAL FECHADO PARA A SUBMISSÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA.



    RECURSO 01 CONHECIDO E PROVIDO.



    RECURSO 02 CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XXXIX, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente